Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-95.2024.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800465-95.2024.8.14.0057

APELANTE: GLEISON RANIE DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO AGENTE. LICITUDE DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio, revisão da dosimetria da pena e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência; (v) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do agente ao avistar a viatura policial constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita, legitimando a abordagem e a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. A atuação policial baseia-se em circunstâncias objetivas, afastando alegação de abordagem fundada em critérios subjetivos ou arbitrários.

5. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudo toxicológico que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

6. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não há elementos que infirmem sua credibilidade.

7. A ausência de investigação prévia não invalida a atuação policial em situação de flagrante, sendo suficiente a constatação direta de circunstâncias indicativas de crime.

8. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à tentativa de fuga, evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal.

9. A não apreensão de instrumentos típicos do tráfico não descaracteriza o delito, devendo-se analisar o conjunto fático-probatório.

10. A agravante da reincidência é aplicada em fração proporcional (1/6), em conformidade com a jurisprudência dominante.

11. A reincidência e as circunstâncias do caso indicam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

12. A pena fixada e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto e afastam a substituição por penas restritivas de direitos.

13. A condição de saúde do réu não interfere na validade da condenação, devendo eventual tratamento ser analisado na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do agente ao avistar a polícia configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem mandado judicial.

2. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a condenação.

3. A configuração do tráfico de drogas prescinde da apreensão de instrumentos típicos, devendo-se considerar as circunstâncias da apreensão e a forma de acondicionamento.

4. A reincidência, aliada a elementos concretos de dedicação criminosa, afasta a incidência do tráfico privilegiado.

5. A ausência de investigação prévia não invalida a prisão em flagrante quando presentes elementos objetivos indicativos da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.838/GO, Quinta Turma, j. 16/12/2025; STJ, AREsp n. 2.627.931/GO, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Quinta Turma, j. 07/10/2025; STJ, HC n. 1.018.516/SP, Sexta Turma, j. 04/03/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Quinta Turma, j. 09/09/2025; STJ, EDcl no HC n. 815.214/SP, Quinta Turma, j. 29/10/2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Sexta Turma, j. 11/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
penal interposto por
GLEISON RANIE DA SILVA LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão bem como pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, ß4º da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, após ser abordado em razão de atitude reputada suspeita, ocasião em que foram encontradas, em seu poder, substâncias entorpecentes acondicionadas em diversos invólucros, especificamente doze porções de substância semelhante à maconha e onze porções de substância análoga à cocaína, todas devidamente embaladas de forma individualizada, circunstância que, segundo a acusação, evidenciaria destinação mercantil . O auto de exibição e apreensão, bem como o auto de constatação provisória, confirmam a natureza ilícita das substâncias, posteriormente encaminhadas para análise pericial.

No âmbito inquisitorial, os policiais responsáveis pela prisão relataram, de forma coerente, que a droga foi localizada diretamente em poder do acusado, inexistindo indicação de participação de terceiros no momento da abordagem. Em contrapartida, no auto de qualificação e interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que os entorpecentes não lhe pertenciam e que teriam sido indevidamente atribuídos a ele pelos agentes policiais.

Regularmente processado o feito, sobreveio denúncia, a qual foi recebida, seguindo-se a citação do acusado e a apresentação de resposta à acusação, na qual a defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, impugnou a legalidade da abordagem policial e reiterou a negativa de autoria, além de pleitear, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal. Também foi destacada a condição pessoal do acusado, inclusive quanto ao seu estado de saúde, com menção a procedimentos cirúrgicos e necessidade de acompanhamento médico.

Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, notadamente dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais confirmaram a versão apresentada na fase investigativa, além do interrogatório do réu, que manteve a negativa de autoria. Não há registro de apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão ou quantia significativa em dinheiro, sendo a prova centrada essencialmente na apreensão da droga e nos relatos dos agentes públicos.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a materialidade delitiva com base no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais, entendendo suficientemente comprovada a existência do crime. No tocante à autoria, atribuiu especial relevância aos depoimentos dos policiais militares, reputando-os firmes, coerentes e harmônicos entre si, destacando que inexistem elementos que indiquem má-fé ou intenção de incriminar injustamente o acusado. A negativa de autoria foi considerada isolada e destituída de respaldo probatório.

O Juízo afastou a tese de uso pessoal, enfatizando que a forma de acondicionamento da droga, fracionada em múltiplos invólucros, revela, em seu entender, a finalidade de comercialização, compatível com a prática do tráfico de entorpecentes. Assim, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento, nos termos da legislação de regência, deixando de acolher as teses defensivas.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita, o que contaminaria a legalidade da prova obtida. No mérito, aduz a insuficiência do conjunto probatório, afirmando que a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos de policiais, sem qualquer elemento independente de corroboração, o que comprometeria a segurança do édito condenatório.

A defesa também sustenta que a negativa do acusado não foi devidamente valorada e que não há elementos concretos aptos a demonstrar a prática de tráfico, uma vez que não foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, caderno de anotações ou valores em dinheiro, sendo a quantidade de droga compatível, segundo sua tese, com o uso pessoal. Diante disso, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o acusado é tecnicamente primário, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, além de postular a revisão da dosimetria da pena, com a fixação de regime mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação, notadamente diante da coerência dos depoimentos policiais e da apreensão da droga em poder do acusado, elementos que, em conjunto, demonstrariam a prática do tráfico de entorpecentes.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de versar sobre matéria impugnável na via eleita, razão pela qual dele conheço.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta a ilicitude da abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, pleiteando, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do apelante.

É certo que o art. 244 do Código de Processo Penal exige, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita, a qual deve se apoiar em elementos concretos e objetivos. A jurisprudência das Cortes Superiores tem, de fato, evoluído no sentido de vedar abordagens baseadas em meras impressões subjetivas ou estigmatizações genéricas.

Todavia, no caso concreto, a dinâmica fática não se limita a uma suspeita vaga ou abstrata. Conforme delineado nos autos, os policiais militares, em patrulhamento ostensivo, visualizaram o veículo conduzido pelo apelante, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu manobra abrupta e iniciou tentativa de evasão, circunstância que motivou o acompanhamento e posterior abordagem .

Tal comportamento, consistente em fuga diante da presença policial, constitui elemento objetivo apto a ensejar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal, notadamente quando inserido no contexto de atuação preventiva e repressiva das forças de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a validade da abordagem quando presentes circunstâncias concretas que indiquem possível prática delitiva, destacando-se que a análise deve ser casuística:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. JUÍZO DE RETRAÇÃO DIANTE DA APLICAÇÃO DO TEMA 656/STF. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não admitiu recurso especial fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional. O réu foi condenado à pena de 7 meses de detenção no regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1°, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O recurso especial havia sido provido para anular a busca pessoal realizada pelos guardas municipais, por entender que a atuação deles havia desbordado de suas atribuições constitucionais, oportunidade em que foi absolvido o réu.

3. Posteriormente, a Vice-Presidência do STJ determinou o envio dos autos à Turma para eventual retratação, diante do possível conflito com o entendimento do STF consolidado no Tema 656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: saber se a atuação dos guardas municipais ao realizar a busca pessoal excedeu suas atribuições constitucionais, configurando ilegalidade, observando-se o disposto no julgamento do Tema 656/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal.

6. A atuação dos guardas municipais no caso concreto foi legítima, pois houve fundada suspeita para a abordagem, caracterizada pela visualização do veículo do réu transitando em velocidade baixa em região com constantes denúncias de furtos e roubos, quando empreendeu fuga ao avistar os agentes públicos, passando a trafegar em velocidade alta e furar sinais.

7. A busca pessoal realizada pelos guardas municipais traduziu exercício regular da atividade de policiamento ostensivo, conforme autorizado pelo entendimento do STF no Tema 656.

8. Diante do novo contexto jurisprudencial, a condenação do réu deve ser restabelecida, considerando a legalidade da atuação dos guardas municipais e a presença de justa causa para a abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o agravo regimental foi provido para negar provimento ao recurso especial e restabelecer a condenação do réu.

Tese de julgamento:

1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal. 2. A atuação das guardas municipais em abordagens e buscas pessoais é legítima quando há fundada suspeita, configurando exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, art. 157; CPC, art. 1.030, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 608.588/SP, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 990.174/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.392.838/GO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. ATITUDE SUSPEITA. CONDUTOR DO VEÍCULO QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA EMPREENDEU FUGA DESOBEDECENDO ORDEM DE PARADA. CONFISSÃO INFORMAL DA POSSE DE DROGAS EM RESIDÊNCIA. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, questionando a legalidade das provas obtidas em busca veicular e domiciliar.

2. A abordagem policial ocorreu após o agravante acelerar o veículo, desobedecer a sinal de parada, resultando na apreensão de drogas no veículo e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados mais entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e domiciliar, realizadas com base em suspeita fundada, violaram garantias fundamentais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca veicular foi justificada pela atitude suspeita do agravante, que acelerou o carro e desobedeceu a ordem de parada, configurando fundada suspeita.

5. A busca domiciliar foi amparada por informações fornecidas pelo próprio agravante, indicando a presença de mais drogas, o que legitima a ação policial.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de buscas baseadas em suspeitas fundadas, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do recurso especial, conforme entendimento consolidado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.627.931/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (grifo nosso)

Assim, diversamente do alegado pela defesa, não se trata de abordagem fundada em intuição ou em critérios subjetivos, mas sim em comportamento concreto do agente, apto a justificar a intervenção estatal.

Ademais, a posterior apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante reforça a correção da atuação policial, embora não seja elemento apto, por si só, a convalidar eventual ilegalidade, o que, contudo, não se verifica na hipótese.

Dessa forma, não há falar em ilicitude da prova, tampouco em nulidade do processo, razão pela qual rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como à eventual desclassificação da conduta, aplicação do princípio in dubio pro reo e revisão da dosimetria da pena.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos de policiais, sem corroboração por outros elementos independentes, o que, em seu entender, comprometeria a segurança do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha e cocaína em diversas porções.

No que tange à autoria, esta emerge de forma segura dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais, sob o crivo do contraditório, relataram de maneira coerente e harmônica que a droga foi encontrada em poder do apelante, após tentativa de evasão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório que desabone a credibilidade dos agentes públicos ou indique eventual atuação abusiva ou direcionada contra o apelante.

A versão defensiva, por sua vez, limita-se à negativa de autoria, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a narrativa acusatória, revelando-se, portanto, isolada.

A defesa sustenta ainda que não houve investigação prévia e que os policiais teriam agido por mera suposição, o que comprometeria a validade da prova produzida.

Em delitos de tráfico de drogas, notadamente quando constatados em situação de flagrância, não se exige prévia investigação formal para legitimar a atuação policial, sendo suficiente a verificação direta de circunstâncias objetivas indicativas da prática delitiva.

No caso, a atuação policial decorreu de comportamento objetivo do apelante, tentativa de evasão, culminando na apreensão direta da droga em sua posse, circunstância que afasta a alegação de atuação baseada em mera conjectura.

Quanto à alegação de que os policiais não reconheceram previamente o acusado, tal circunstância revela-se juridicamente irrelevante, uma vez que a abordagem decorreu da conduta observada no momento da diligência, e não de identificação prévia do agente.

Assim, não subsiste dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e, sobretudo, a forma de acondicionamento da droga, fracionada em diversos invólucros, constituem elementos indicativos da destinação mercantil, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Além disso, a tentativa de fuga ao avistar a polícia e a diversidade de substâncias apreendidas reforçam o contexto de traficância.

A defesa argumenta que não foram apreendidos objetos comumente associados à traficância, como balança de precisão ou valores expressivos em dinheiro .

Todavia, tal circunstância, por si só, não descaracteriza o delito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do tráfico não exige a apreensão de instrumentos típicos, devendo o julgador considerar o conjunto fático-probatório:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO DE TRAFICÂNCIA.

1. As instâncias inferiores concluíram pela existência de provas suficientes da responsabilidade do paciente pelo delito de tráfico de drogas, com base nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante e nas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

2. A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas encontradas são incompatíveis com a presunção de posse para uso próprio, o que corrobora a convicção de sua finalidade mercantil, como afirmara aos policiais a ex-cônjuge do paciente.

3. Como a petição inicial não vem instruída com contraprova pré-constituída, a redefinição das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito especial do habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.018.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a pluralidade de invólucros, a diversidade de substâncias e as circunstâncias da abordagem constituem elementos suficientes para evidenciar a destinação mercantil.

Portanto, não há elementos que autorizem a desclassificação pretendida.

III.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugna pela revisão da pena, especialmente quanto ao aumento decorrente da reincidência e à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à agravante da reincidência, verifica-se que o juízo de origem aplicou o aumento em fração proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante, que adota, como parâmetro, a fração de 1/6, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação promovida .

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO APLICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo próprio.

2. A defesa alegou omissão do acórdão quanto à análise da redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica, sustentando que o aumento da pena acima do piso legal (1/6) não foi devidamente fundamentado.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação criminal, aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/5, superior ao patamar mínimo de 1/6, exclusivamente com base na reincidência específica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de fração superior ao patamar mínimo de 1/6 para a agravante da reincidência específica, sem fundamentação detalhada baseada em dados concretos do caso, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso, conforme tese fixada no Tema 1172 do STJ.

6. No caso, o Tribunal de origem aplicou a fração de 1/5 exclusivamente com base na reincidência específica, sem demonstrar a existência de casos excepcionais ou apresentar fundamentação detalhada baseada em dados concretos.

7. A mera circunstância de reincidência específica não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior ao patamar paradigmático de 1/6, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico brasileiro.

8. Restabelece-se a pena originariamente fixada na sentença, considerando a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base corretamente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão identificada e, no mérito, concedida a ordem para restabelecer as penas impostas na sentença: 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.

2. A mera circunstância de reincidência específica não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior ao patamar paradigmático de 1/6.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 61, I; Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1172, Terceira Seção, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

(STJ - EDcl no HC n. 815.214/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) (grifo nosso)

Quanto ao pleito de incidência do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à defesa.

A aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em exame, restou evidenciada a reincidência do apelante, circunstância que, por si só, afasta a incidência da referida causa de diminuição, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.) (grifo nosso)

De fato, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a reincidência, isoladamente, não impede a incidência do redutor, sendo necessária análise do contexto fático.

Todavia, no caso concreto, a reincidência do apelante, aliada às circunstâncias da prisão, notadamente a apreensão de múltiplas porções de droga e a dinâmica de fuga, revela indicativos de dedicação à atividade criminosa.

Assim, ainda que superado o critério meramente formal da reincidência, o contexto probatório evidencia a incompatibilidade com a figura do traficante eventual, razão pela qual permanece inviável a aplicação da minorante.

A defesa pleiteia ainda a fixação de regime inicial mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade.

A pena aplicada, superior a 4 anos, aliada à reincidência do apelante, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inviável, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência e da natureza do delito.

III.5 DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO APELANTE E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A defesa sustenta que o apelante possui condição de saúde delicada, sendo portador de colostomia e necessitando de intervenção cirúrgica, o que tornaria inadequada a manutenção da custódia .

A questão, embora relevante sob o prisma humanitário, não possui aptidão para infirmar o decreto condenatório, porquanto não se relaciona com a existência do fato típico, ilicitude ou culpabilidade.

Eventuais necessidades médicas do apenado devem ser analisadas no âmbito da execução penal, onde existem instrumentos próprios para assegurar tratamento adequado, inclusive com possibilidade de concessão de prisão domiciliar, encaminhamento a unidade hospitalar e adoção de medidas assistenciais.

Assim, não há repercussão dessa alegação sobre o mérito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026